Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-02.2020.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002229-02.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Contra a mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CÉLIO ALVES MARTINS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE MIRASSOL D'OESTE-MT (APELADO), CAMILA DIAS DA ROCHA - CPF: 018.713.611-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMILA DIAS DA ROCHA - CPF: 018.713.611-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELIO ALVES MARTINS - CPF: 626.774.461-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 9o, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA, DA MATERIALIDADE DELITIVA E DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO –
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

– OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – SUBSUNÇÃO DO COMPORTAMENTO A TIPO PENAL MAIS GRAVE –
3.
RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER.

1.
Incabível a absolvição quando a existência do delito de lesão corporal qualificada – materialidade – bem como sua autoria e o dolo do agente, ficarem comprovados, concomitantemente, pela dinâmica fática do crime, ocorrido no âmbito doméstico, pela palavra da vítima e pela prova pericial encartada nos autos.

2.

Constatado que houve ofensa à integridade física da vítima, impossível de se desclassifique o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, que, como cediço, é infração residual, cabível em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Célio Alves Martins
foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 8 meses e 8 dias de detenção, pela autoria do crime de
Lesão Corporal praticado com violência doméstica
tipificado pelo art. 129, §9°, do CP (Id. 66797951).

Inconformado, ele interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, almejando primeiramente, ser
absolvido
por ausência de provas da existência do crime e de seu elemento subjetivo. Se vencido nesta tese, requereu a
desclassificação
do delito supracitado para a contravenção penal de Vias de Fato previsto no art. 21 do Decreto-Lei 3688/41 (Id. 66797965).

As contrarrazões recursais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 66797968);
igualmente
, em parecer a PGJ, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 68349457):

Apelação criminal:
Lesão corporal leve em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – Irresignação defensiva.
1)
Da pretendida
absolvição
do crime de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006) – Não comprovação da materialidade delitiva e do dolo na conduta do réu –
Inadmissibilidade

– Materialidade suficientemente comprovada, seja pela declaração de atendimento –
exame de corpo delito (ID. 66796520 – p. 30)
, a qual atesta, o que é feito por médico perito oficial, nos moldes do que determina o art. 159,
caput
, da Lei Adjetiva Penal, que a vítima apresenta lesões corporais, seja pelas
declarações prestadas pela vítima
, especialmente, em juízo, corroborada pelo
depoimento judicializado da testemunha policial
que atendeu a ocorrência, conforme autoriza o art. 167 do Código de Processo Penal, c/c o disposto no art. 12, § 3o, da Lei no 11.340/06 –
Animus laedendi
comprovado - Na hipótese em testilha, é inconteste a
ofensa à integridade física e psíquica da vítima
, pois, além da lesão corporal perpetrada na vítima pelo réu, este a ofendeu lhe xingando de “vagabunda” e dizendo que “que preferia chupar sua boceta", de modo que a intenção de lesionar a vítima, seja com palavras ou fisicamente, restou evidenciada.
2)
Pleito subsidiário para
desclassificação
para delito de contravenção de vias de fato –
Inviabilidade

–
Evidenciada a ocorrência de lesão corporal
, mormente pela
prova pericial e oral
produzida em ambas as fases da
persecutio criminis
, não há que se falar em desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato –
Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021